Tribunal: TJDFT
Processo: 0703893-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO No 9.246/2017. REQUISITO OBJETIVO. 1/3 DO CUMPRIMENTO DA PENA NÃO ATINGIDO. CÔMPUTO DOS DIAS REMIDOS ATÉ A DATA LIMITE. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não cumprido o requisito objetivo de cumprimento de 1/3 da pena, embora computados os dias remidos, até a data limite do Decreto n. 9.246/2017, não faz o agravante jus à comutação da pena.
2. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL NÃO PROVIDO.